Tribunal: TJBA
Processo: 8032143-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032143-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GRANDES MARCAS - COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA e outros

Advogado(s)
:
RUBENS SERGIO DOS SANTOS VAZ JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS PROVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a constrição de valores bloqueados em conta, ao fundamento de ausência de comprovação da natureza impenhorável das quantias. Os embargantes sustentam omissão quanto à análise da natureza alimentar dos valores bloqueados, afirmando existir prova de que se tratariam de verbas de aposentadoria, e requerem efeitos modificativos, além do prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao analisar a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados por suposta natureza alimentar, bem como se é cabível a rediscussão do mérito sob o fundamento de necessidade de manifestação expressa sobre todos os argumentos e provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4.

Configura omissão apenas a ausência de enfrentamento de questão capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada, nos termos dos arts. 489, §1º, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC.

5.

O acórdão embargado analisa expressamente a alegação de impenhorabilidade, consignando que os documentos juntados não demonstram a origem dos valores bloqueados nem comprovam tratar-se de verba protegida pelo art. 833 do CPC.

6.

A decisão registra que os documentos apresentados consistem em capturas parciais de tela e extratos incompletos, incapazes de evidenciar que os valores constritos correspondem exclusivamente a proventos de aposentadoria.

7.

O julgado assenta que incumbia ao executado comprovar a impenhorabilidade alegada, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

8.

A mera demonstração de recebimento de aposentadoria não comprova que os valores bloqueados correspondam integralmente à verba alimentar, sobretudo quando ausente prova da segregação dos valores em conta.

9.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

10.

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito.

11.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, a mera oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

12.

Rejeitados os embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração (ID 95971982) apresentados nos autos de Agravo de Instrumento n.
8032143-17.2025.8.05.0000
, tendo como Embargante
GRANDES MARCAS e OUTRO
e Embargado
BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente